Tribunal: TJMT
Processo: 1009418-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009418-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), RUBENS JOSE NOBREGA DE QUEIROZ - CPF: 795.825.831-34 (AGRAVANTE), DIONE FRANCISCA MARANHAO DE QUEIROZ ALMEIDA - CPF: 208.837.901-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – LIMINAR INDEFERIDA – CONTRATO VERBAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se não há relevância nos fundamentos apresentados pelo agravante, bem como não se demonstrou o risco de prejuízo irreparável, já que alega a inadimplência e o abandono dos pertences no imóvel desde dezembro de 2022, não há justificativa para a concessão de liminar de despejo.

Ademais, por se tratar de suposto contrato verbal de locação, a questão é meritória e demanda análise acurada na ação de origem. Assim, havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, faz-se necessária a dilação probatória, a fim de dar maior segurança jurídica às partes.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RUBENS JOSÉ NOBREGA DE QUEIROZ
contra a decisão proferida na
Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguel c/c Pedido de Tutela Antecipada no 1000384-85.2023.8.11.0024
movida em desfavor de
DIONE FRANCISCA MARANHÃO DE QUEIROZ ALMEIDA,
que indeferiu o pedido liminar para retirada dos pertences e semoventes da agravada do imóvel.

Aduz o agravante que é proprietário do imóvel lote 04, quadra no 01, área de 639,37 m2, localizado denominado “Panamby”, no município de Chapada dos Guimarães, matrícula 6397 com registro no 1o Tabelionato e Registradoria da Paixão da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

Sustenta que alugou o imóvel de outubro/2020 até dezembro/2022, sendo que a agravada deixou de pagar o aluguel de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) mensais e desde o mês de dezembro de 2022 não mora mais no imóvel, contudo, deixou seus pertencentes dentro da referida propriedade, inclusive, animais de estimação.

Alega que já tem outro interessado no aluguel do imóvel, por isso tem urgência de que os referidos móveis sejam retirados de sua propriedade.

Assevera que a tutela de urgência foi indeferida com base em três fundamentos: 1) não juntou contrato de aluguel; 2) não provou que o imóvel é de sua propriedade e 3) não juntou escritura pública do imóvel. Contudo, consta da inicial que o contrato foi estabelecido de forma verbal, por isso referido documento não foi juntado aos autos.

Argumenta que a propriedade do imóvel resta devidamente comprovada consoante ID no 112982617 e que o perigo de dano emerge da própria situação fática, pois o agravante não pode ficar responsável sobre as “coisas” de propriedade da agravada, pois no futuro, a agravada pode alegar que os seus bens não foram “bem conservados” e consequentemente pode pleitear indenização por danos materiais.

Com essas considerações, pugna pela concessão da tutela recursal para determinar à agravada retirar os seus pertencentes/móveis e semoventes da propriedade do agravante.

Ao final, requereu o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

A liminar foi indeferida no ID no 166622154.

Sem informações.

Sem contrarrazões (ID no 178608166).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
RUBENS JOSE NOBREGA
ajuizou a
Ação de Despejo com Cobrança de Alugueis e Pedido de Tutela Antecipada no 1000384-85.2023.8.11.0024
em desfavor de
DIONE MARANHÃO DE QUEIROZ ALMEIDA.

Alegou em síntese, que é proprietário do imóvel lote 04, quadra no 01, área de 638,37m2, localizado no loteamento “Panamby” no município de Chapada dos Guimarães/MT, matrícula 6397 com registro no 1o Tabelionato e Registradoria da Paixão da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT e alugou o imóvel de outubro/2020 até dezembro/2022.

Aduziu que a requerida saiu sem pagar o aluguel de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) e desde o mês de dezembro/2022 não mora mais no imóvel, contudo, deixou seus pertencentes dentro da referida propriedade.

Narrou que é credor de R$ 28.600,00 (vinte e oito mil seiscentos reais) referente aos valores de alugueis não quitados pela requerida, correspondentes a 26 (vinte e seis) meses de aluguel.

Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência para compelir a requerida a retirar seus pertences e semoventes do imóvel.

Ao analisar o feito, o d. juiz singular Dr. Leonísio Salles de Abreu Junior indeferiu o pedido, conforme já relatado.

Desta decisão recorre o autor.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que a propriedade e a relação entre as partes é discutida judicialmente, onde não se tem probabilidade da existência da relação atinente ao contrato de locação e em quais termos fora celebrado, já que afirma ser verbal.

Verifica-se, ainda, que não há relevância nos fundamentos apresentados pelo agravante, bem como não está demonstrado o risco de prejuízo irreparável, já que alega a inadimplência e o abandono dos pertences no imóvel desde dezembro de 2022, não ensejando, portanto, a concessão da tutela pretendida, também porque a questão é meritória e demanda análise acurada na ação de origem.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES - DISPENSA - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA - PEDIDO DESPEJO LIMINAR - CONTRATO VERBAL - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO. Considerando que o objetivo primordial da norma contida no art. 1.019, II do CPC é o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte recorrida, tal disposição deve ser interpretada pelo Juízo ad quem em consonância com os demais princípios que regem o direito processual, mormente a proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, bem como a celeridade e economia processual. Ausentes os requisitos legais para concessão da liminar de despejo, previstos no art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/91, impõe-se o indeferimento do pedido. Tratando-se de alegado contrato verbal e inexistindo indícios da existência da relação locatícia, e consequentemente, da inadimplência, demandando o feito dilação probatória; assim como não prestada pela autora a caução equivalente a três meses de aluguel, incabível o deferimento liminar do despejo.”

(TJ-MG - AI: 10000212225890001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/03/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – LIMINAR – REVOGAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 300 NÃO PREENCHIDOS - CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – PERIGO DA DEMORA EM FAVOR DA AGRAVANTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I- Na espécie, não é possível verificar o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II- Ao contrário, além de não restar comprovada a probabilidade do direito, tendo em vista que se trata de contrato de locação verbal, o perigo de dano irreversível milita em favor da agravante, que, além de utilizar o imóvel para fins comerciais ainda reside nele, restando evidente o enorme prejuízo decorrente de um despejo.

(N.U 1003157-54.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

Assim, havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, faz-se necessária a dilação probatória no curso da lide, na origem, a fim de dar maior segurança jurídica às partes e ao magistrado condutor do feito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023